Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600271-67.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600271-67.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária, Impugnação ao Registro de Candidatura, Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600271-
67.2024.6.16.0194 (DRAP- 0600270-82.2024.6.16.0194), que julgou improcedente as impugnações de
registro e deferiu o pedido de registro de candidatura de Eduardo Antônio Dalmora, do Partido
Liberal, Coligação Matinhos, Um Novo Tempo Começa, julgando-o apto para concorrer nas
Eleições Municipais de 2024, para o cargo de Prefeito, no município de Matinhos/PR, sob o número
22, com a seguinte opção de nome: Eduardo Dalmora, nos termos do art. 46 e 58, ambos da Res.-
TSE nº 23.609/2019 Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput. (Impugnação pelo Partido Podemos
Matinhos e a Coligação Pra Cima Matinhos, ao registro de candidatura de Eduardo Antônio
Dalmora, para concorrer ao cargo de prefeito, sob o número 22, com a seguinte opção de nome:
Eduardo Dalmora, pelo Partido Liberal, no município de Matinhos/PR, alegando, em síntese, que o
pretenso candidato possui condenação proferida pelo TCE/PR, que julgou irregular as contas de
sua gestão como Prefeito do município de Matinhos, referentes aos exercícios financeiros de 2012
e 2013). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PRA CIMA MATINHOS [PP/AGIR] - MATINHOS - PR
(RECORRENTE)
ALEXANDRE GALLIANO DAROS ZEIGELBOIM
(ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDUARDO ANTONIO DALMORA PREFEITO
(RECORRIDO)
MICHEL LAUREANTI (ADVOGADO)
JOSAFA ANTONIO LEMES (ADVOGADO)
EDUARDO ANTONIO DALMORA (RECORRIDO)
MICHEL LAUREANTI (ADVOGADO)
JOSAFA ANTONIO LEMES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093532
01/10/2024
16:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.653

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600271-67.2024.6.16.0194 –
Matinhos – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PRA CIMA MATINHOS [PP/AGIR] - MATINHOS - PR
ADVOGADO: ALEXANDRE GALLIANO DAROS ZEIGELBOIM - OAB/PR66514
RECORRIDO: ELEICAO 2024 EDUARDO ANTONIO DALMORA PREFEITO
ADVOGADO: MICHEL LAUREANTI - OAB/PR31104
ADVOGADO: JOSAFA ANTONIO LEMES - OAB/PR17624
RECORRIDO: EDUARDO ANTONIO DALMORA
ADVOGADO: MICHEL LAUREANTI - OAB/PR31104
ADVOGADO: JOSAFA ANTONIO LEMES - OAB/PR17624
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2024.
R E J E I Ç Ã O
D E
C O N T A S .
INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedentes as
Ações de Impugnação ao Registro de
Candidatura (AIRCs) e deferiu o registro de
candidatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se as contas rejeitadas do recorrido
configuram inelegibilidade conforme o art.
1º, I, "g" da Lei Complementar nº 64/90; e
Num. 44093532 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116404512800000043045090
Número do documento: 24100116404512800000043045090
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:13:12

(ii) estabelecer se a ausência de imputação
de débito nas contas rejeitadas afastaria a
inelegibilidade prevista nesse dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "g"
da LC 64/90 exige, entre outros requisitos, a
imputação de débito nas contas rejeitadas,
o que não ocorreu no caso em análise,
conforme julgamento do Tribunal de Contas
do Estado do Paraná (TCE/PR).

4. O § 4º-A do art. 1º da LC 64/90, incluído
pela Lei Complementar nº 184/2021, afasta
a inelegibilidade quando as contas forem
rejeitadas sem a imputação de débito e
sancionadas apenas com multa ou sem
qualquer sanção.

5. Não cabe à Justiça Eleitoral rever o
mérito da decisão proferida pelo Tribunal de
Contas para reconhecer a incidência da
inelegibilidade, aplicando-se a Súmula nº 41
do Tribunal Superior Eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, "g" da Lei
Complementar nº 64/90 não se aplica
quando não houver imputação de débito
nas contas rejeitadas.

Dispositivos relevantes citados: LC 64/1990,
art. 1º, I, "g", e § 4º-A; LC 101/2000.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Agravo Regimental no Recurso Ordinário
Eleitoral nº 060032968, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe 25/04/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Num. 44093532 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116404512800000043045090
Número do documento: 24100116404512800000043045090
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:13:12

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Pra Cima Matinhos”
contra a sentença proferida pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral - Matinhos, por meio da qual julgou
improcedentes as Ações de Impugnação ao Registro de Candidatura - AIRCs e,
consequentemente, deferiu o requerimento de registro de candidatura de Eduardo Antônio
Dalmora, para concorrer ao cargo de prefeito, no município de Matinhos (id. 44062830).

Em suas razões (id. 44062837), a recorrente alega que as irregularidades
detectadas nos exercícios de 2012 e 2013, como a ausência de licitações e a contabilização
indevida de despesas com pessoal terceirizado, configuram infrações graves que ferem princípios
fundamentais da administração pública, notadamente a legalidade, a moralidade e a
transparência, tratando-se de irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade
administrativa.

Desse modo, não podem ser consideradas meras irregularidades formais, não
atraindo a exceção prevista no § 4º-A do artigo 1 º da Lei Complementar nº 64/90.

Argumenta ainda que o candidato responde a outra ação civil pública nº 0002359-
49.2017.8.16.0116 que reforça sua condição de inelegibilidade.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença e
indeferimento do registro de candidatura com fundamento na inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea ‘g’ da Lei Complementar - LC nº 64/90.

Em contrarrazões (id. 44062843), o recorrido argumenta que a pretensão da
recorrente, ao buscar avançar no mérito da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado,
é totalmente descabida, aplicando-se a Súmula nº 41 do Tribunal Superior Eleitoral.

Defende que o § 4º-A do art. 1º da LC nº 64/90 é taxativo e não deixa margem
para análise de má-fé ou conduta dolosa de improbidade administrativa.

Acrescenta que na ação civil pública citada pela recorrente já foi proferido
acórdão afastando-se a ocorrência de conduta ímproba.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença
impugnada.
Num. 44093532 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116404512800000043045090
Número do documento: 24100116404512800000043045090
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:13:12

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, pois não incide a inelegibilidade em questão em
aplicação ao disposto no § 4º-A da LC nº 64/90 (id. 44078081).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi proferida em 13/09/2024 e a publicação ocorreu em
14/09/2024 (id. 44062835), já o recurso foi protocolado em 16/09/2024, sendo, portanto,
tempestivo, nos termos do art. 8º da LC nº 64/90 e art. 58 da Resolução do TSE nº 23.609/2019.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O registro de candidatura do recorrido foi deferido, afastando-se o
reconhecimento da incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea ‘g’, da Lei
Complementar nº 64/90, de seguinte teor:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo
se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições
que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da
decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a
todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem
agido nessa condição;

(...)

§ 4º-A. A inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do caput deste
artigo não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas
irregulares sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o
pagamento de multa. (grifou-se)

Do referido dispositivo extrai-se que para a caracterização da inelegibilidade em
comento devem estar presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) rejeição das contas
Num. 44093532 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116404512800000043045090
Número do documento: 24100116404512800000043045090
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:13:12

relativas ao exercício de cargos ou funções públicas; (ii) decisão do órgão competente que seja
irrecorrível no âmbito administrativo; (iii) irregularidade insanável; (iv) reconhecimento da prática
de conduta que configure ato de improbidade administrativa, (v) demonstração de que a prática
da conduta se deu de forma dolosa; (vi) imputação de débito; e (vii) não exaurimento do prazo de
oito anos contados da publicação da decisão.

Preenchidos todos esses requisitos, não incidirá a inelegibilidade nos casos em
que houver prolatada pelo Poder Judiciário que suspenda os efeitos da decisão ou a anule.

No presente caso, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE/PR, no
Acórdão nº 1044/23 em Tomada de Contas Extraordinária, integrado pelo Acórdão nº 294/24 em
Recurso de Revista, rejeitou o ajuste contábil de responsabilidade do recorrido, relativamente às
“receitas e despesas realizadas pelo Fundo Municipal de Saúde, nos exercícios de 2012 e 2013”
(id. 44062809), conforme abaixo:
Como bem pontuado pela sentença e pela Procuradoria Regional Eleitoral (id.
44078081), a Corte de Contas concluiu apenas pela aplicação de multa, sem imputação de
débito, excluindo-se a possibilidade de incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea ‘g’ da LC nº 64/90, em razão da ressalva contida no § 4º-A deste mesmo dispositivo,
incluído pela Lei Complementar nº 184/2021.

Quanto à alegação da recorrente de que as irregularidades são graves, ferindo os
princípios fundamentais da administração pública, e não podem ser consideradas meras
irregularidades formais, não atraindo assim a exceção prevista no § 4º-A do artigo 1 º da Lei
Complementar nº 64/90, esta não merece prosperar.

Isso porque o acórdão do TCE/PR é claro ao “afastar, em relação ao Achado 01,
a condenação ao ressarcimento de R$ 313.071,81 em face dos Srs. Eduardo Antônio Dalmora e
Ivo Mendes Júnior”, não havendo decisão que suspenda ou anule os efeitos da referida decisão
do TCE/PR.

Ademais, não cabe à Justiça Eleitoral rever o mérito da decisão para reconhecer
a incidência da inelegibilidade, aplicando-se por similitude de raciocínio a Súmula nº 41 do
Tribunal Superior Eleitoral:

“Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões
Num. 44093532 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116404512800000043045090
Número do documento: 24100116404512800000043045090
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:13:12

proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que
configurem causa de inelegibilidade.”

Por fim, quanto à ação civil pública nº 0002359-49.2017.8.16.0116 mencionada
pela recorrente, esta já foi julgada extinta pelo Tribunal de Justiça do Paraná - TJPR em
26/04/2024, conforme informado pelo recorrido e confirmado no site do TJPR (
https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/4100000026710021/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-0002359-
49.2017.8.16.0116), beirando a má-fé a alegação da Coligação recorrente.

De todo o exposto, ausente a imputação de débito em julgamento de contas pelo
TCE, não se aplica a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea ‘g’, da LC nº 64/90,
conforme parágrafo 4º-A do art. 1º da referida lei.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento atual no sentido de que a
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar nº 64/90 não se aplica
aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares sem imputação de débito e
sancionados exclusivamente com o pagamento de multa. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL.
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL.
CONTAS DE PREFEITO JULGADAS IRREGULARES. CÂMARA MUNICIPAL.
ÓRGÃO COMPETENTE. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. ART. 1º, § 4º-A, DA LEI
COMPLR 64/1990. SÚMULA 41/TSE. DESCUMPRIMENTO DA LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS. AUSÊNCIA DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES
DESCONTADAS DOS SEGURADOS. FALTA DE QUITAÇÃO DE
PARCELAMENTO DE DÉBITOS. EMISSÃO DE ALERTAS. INÉRCIA DO
GESTOR. PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO. IRREGULARIDADE
INSANÁVEL. CONFIGURAÇÃO DA INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G, DA LEI
COMPLEMENTAR 64/1990. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consoante dispõe o art. 1º, I, g, da Lei Complementar 64/1990, são inelegíveis
"os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta
houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se
realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão".
2. Na espécie, o registro do candidato foi indeferido em razão de, na qualidade de
prefeito do Município de Bananeiras/PB, ter tido suas contas julgadas irregulares
pela Câmara Municipal, com aplicação de multa e imputação de débito.
3. Nos termos do § 4º-A do art. 1º da Lei Complementar 64/1990, "a
inelegibilidade prevista na alínea 'g' do inciso I do caput deste artigo não se
aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares
sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o pagamento
de multa".
4. Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas de exercício e de
gestão do prefeito, sendo o parecer técnico emitido pela Corte de Contas
Num. 44093532 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116404512800000043045090
Número do documento: 24100116404512800000043045090
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:13:12

meramente opinativo.
5. As inelegibilidades que decorrem de decisões proferidas em outros processos
não podem ser revistas em sede de registro de candidatura, conforme óbice da
Súmula 41/TSE.
6. Na linha do que foi decidido por esta Corte, a nova redação da Lei de
Improbidade Administrativa exige a presença do dolo específico para a
configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 1º, I, g, da Lei
Complementar 64/1990.
7. A inércia do gestor em reduzir o déficit público, apesar da emissão de alertas
da Corte de Contas, evidencia o descumprimento deliberado de suas obrigações
legais, consubstanciando ato doloso específico.
8. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, a ocorrência de déficit de
execução financeira e orçamentária é irregularidade insanável apto a configurar
ato de improbidade administrativa. Precedentes.
9. Agravo interno a que se nega provimento. (grifou-s)
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral nº060032968, Acórdão,
Min. Ricardo Lewandowski, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
25/04/2023)

Deste modo, não restando preenchido um dos requisitos necessários à
configuração da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar nº
64/90, deve ser mantida a sentença que deferiu o registro de candidatura requerido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida que deferiu o registro de
candidatura de Eduardo Antonio Dalmora, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600271-
Num. 44093532 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116404512800000043045090
Número do documento: 24100116404512800000043045090
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:13:12

67.2024.6.16.0194 - Matinhos - PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: PRA CIMA MATINHOS [PP/AGIR] - MATINHOS - PR -
Advogado do(a) RECORRENTE: ALEXANDRE GALLIANO DAROS ZEIGELBOIM - PR66514 -
RECORRIDO: ELEICAO 2024 EDUARDO ANTONIO DALMORA PREFEITO, EDUARDO
ANTONIO DALMORA - Advogados do(a) RECORRIDO: MICHEL LAUREANTI - PR31104,
JOSAFA ANTONIO LEMES - PR17624

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093532 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116404512800000043045090
Número do documento: 24100116404512800000043045090
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:13:12